Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA SUFICIENTE DO RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não realização da perícia por não pagamento dos honorários periciais por parte do apelado não configura, automaticamente, o afirmado cerceamento de defesa, uma vez que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC).
2. Embora até o deferimento inicial da prova, o certo é que o magistrado, ao analisar o acervo probatório, formou sua convicção e definiu não haver direito a reconhecer, tendo abordado adequadamente a questão e justificado fundamentadamente a posição adotada com base em outros elementos, em especial, os comprovantes de depósito “TED, ID n. 198035003, 198035009 e 198035019 demonstrando que as quantias solicitadas nos empréstimos foram depositadas diretamente no banco Caixa Econômica Federal, agência 973 e conta corrente 1804 de titularidade do autor, evidenciando a efetiva disponibilização dos recursos financeiros.” (ID 72365207 – sentença).
3. Ou seja, a questão não se resolveu sob argumento de insuficiência de prova carreada pelo autor, mas em definição de que o que aos autos carreado se revelou suficiente à definição de não se poder reconhecer a pretensão deduzida pelo autor. E isto não configura cerceamento de defesa.
4. Hipótese em que, apesar da impugnação de autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, não se extrai qualquer irregularidade ou vício em relação aos ajustes impugnados, provada a transferência dos valores contratados para a sua conta (D72365173, D72365177 e ID72365181), o que afasta a alegação do apelante de fraude, especialmente porque os valores foram depositados em conta de sua titularidade (e isto o apelante não impugnou), destacando-se o fato de não ter efetivado (nem mesmo ter buscado efetivar) o estorno dos valores depositados em sua conta e que afirma não ter contratado. Assim, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e reconhecimento de danos morais.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.